Tribunal: TJSP
Processo: 2218984-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218984-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROSILANIA GOMES MUNIZ SANTOS, é agravado EDNALDO DE OLIVEIRA
MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218984-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43183 - esm
2
VOTO No 43183
AGRV. No 2218984-19.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (5a V. Cível Central)
AGVTE.: Rosilania Gomes Muniz Santos (A)
AGVDO.: Ednaldo de Oliveira Medeiros (A)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Indeferimento -
Postulante que aparenta não auferir recursos
suficientes para suportar as despesas processuais
Quadro indiciário sinalizador da presunção de
veracidade da alegada hipossuficiência
Decisão
reformada Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Rosilania Gomes Muniz Santos em ação de execução de título
extrajudicial (cheques nos 000470, no valor de R$3141,00, 000486,
000487, 000488, 000489 e 000491, no valor de R$3230,00) que move
em face de Ednaldo de Oliveira Medeiros, contra r. decisão reproduzida
às fls. 31/32 que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o
depósito do valor das custas em 48 horas, sob pena de indeferimento
da petição inicial por falta de pressuposto processual de constituição
válida do processo
Inconformada, alega a agravante que (1) contratar
advogado particular não obsta a concessão do benefício pretendido, (2)
a declaração de pobreza é presumivelmente verdadeira, (3) é vendedora
de retalhos na informalidade, sendo certo que a dívida cobrada é fruto
de diversas transações realizadas durante à pandemia provocada pelo
Coronavirus, (4) não recebeu nada em virtude do seu trabalho, pois os
cheques foram devolvidos prejudicando a alimentação da autora e de
sua família, (5) não possui CTPS e não declara imposto de renda, pois
não teve rendimentos para tanto, assim como o seu marido, (6) há seis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218984-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43183 - esm
3
meses deu a luz ao seu primeiro filho, o que acarretou o aumento de
despesa, (7) o seu marido encontra-se desempregado, (8) o que vem
contribuindo para a manutenção do lar é o auxílio emergencial
disponibilizado pelo governo federal e (9) o seu advogado não recebeu
nenhum valor para o ingresso da ação, pois as partes firmaram
contrato quota litis, na proporção de 30% no caso de êxito da demanda.
Recurso interposto no prazo previsto no art. 1003, §
5o, do CPC e sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 772/2017 deste E. Tribunal de Justiça.
Processada a insurgência, ad cautelam concedeu-se
o efeito suspensivo e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 35).
É o relatório.
2. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218984-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43183 - esm
4
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No presente caso, a insurgente qualifica-se como
vendedora informal e que devido à crise provocada pela pandemia do
COVID-19, o único rendimento da sua família advém do auxílio
emergencial (fls. 18/19) disponibilizado pelo Governo Federal, pois o
seu marido encontra-se desempregado (fl. 17), concluindo-se tratar-se
de pessoa de parcos recursos e desprovida de condição de suportar as
despesas processuais, expondo-se à inviabilidade de reclamar, sem
assistência gratuita, o seu pretenso direito, o que permite inferir quadro
indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada pobreza,
ao menos enquanto provas consistentes em contrário não sejam
amealhadas.
Entendimento jurisprudencial deste E. Areópago
Bandeirante trilha no mesmo sentido, como adiante segue.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROMESSA DE
COMPRA E VENDA
BEM IMÓVEL
RESCISÃO
JUSTIÇA
GRATUITA
Ausência de elementos indicativos de capacidade
econômica do agravante Acompanha a declaração de hipossuficiência
comprovante do recebimento de auxílio emergencial, da existência de
dívidas e da inclusão de seu nome no cadastro de maus pagadores
Precária situação financeira do recorrente comprovada
Recurso
provido.”
(TJSP-25a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
no
2106477-18.2020.8.26.0000-Paulínia,
jv
27.07.2020,
vu,
Rel.
Des. HUGO CREPALDI, voto no 25210)
“Agravo de instrumento Ação de reconhecimento e
dissolução de união estável com pedido de partilha de bens - Justiça
gratuita - Pedido do requerido indeferido - Parte que comprovou sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218984-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43183 - esm
5
hipossuficiência financeira, vez que se encontra desempregado,
recebendo auxílio emergencial pago pelo Governo Federal durante a
pandemia do Coronavírus Inteligência da Lei no 1.060/50 e do art. 98
do CPC/2015 - Decisão reformada - Recurso provido.” (TJSP-2a Câmara
de Direito Privado, AI bo 2045509-22.2020.8.26.0000-Espírito Santo do
Pinhal, jv 22/06/2020, vu, Rel. Des. HERTHA HELENA DE OLIVEIRA,
voto no 3941).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais.
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça do demandante.
Inconformismo. Com razão. Cópia dos demonstrativos de pagamento e
das situações das declarações do IRPF demonstrando rendimento
mensal inferior a três salários-mínimos. Gratuidade processual deferida
conforme jurisprudência desta C. Câmara. Recurso provido.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, AI no 2229305-50.2019.8.26.0000-São
Paulo, jv 06.11.2019, vu, Rel. Des. ROBERTO MAIA, voto no 20198).
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pedido formulado no
curso de embargos à execução - Comprovada a modificação da situação
econômico financeira dos agravantes, com o seu depauperamento,
impõe-se o reconhecimento de que os agravantes têm direito aos
benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por
estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício -
Reforma da r. decisão agravada para conceder aos agravantes os
benefícios da gratuidade da justiça - Recurso provido.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, AI no 2217679-34.2019.8.26.0000-
Guarulhos, jv 04.11.2019, vu, Rel. Des. REBELLO PINHO, voto no
34570).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218984-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43183 - esm
6
Daí que, das circunstâncias apontadas resultando
aparência de verossimilhança de hipossuficiência, in casu, a concessão
do favor legal perseguido é medida que, provisoriamente, se reconhece
oportuna.
3. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
conceder à agravante a gratuidade da justiça requerida, sem prejuízo de
permanecer aberta a via impugnativa em primeiro grau, a qualquer
tempo, com ampla produção de provas.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
.